Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE. JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO.
1. A gratuidade da justiça será indeferida ou revogada quando o magistrado, no caso concreto, verificar que a parte não demonstrou a impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas.
2. Agravo interno desprovido.